Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700156-73.2022.8.07.0011 RECORRENTE: NOVO LINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: VANDIRA RODRIGUES DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, enquadrando-se as partes como consumidor e fornecedor, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90. 2. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de qualidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Assim sendo, deve o contrato especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados. 2.1. Na hipótese em questão, em que pese as alegações do recorrente a respeito da higidez do contrato, este não trouxe aos autos provas que pudessem elidir sua responsabilidade, sendo certo que restou comprovada a violação ao dever de informação por parte da promitente vendedora, inviabilizando a conclusão do negócio jurídico. 3. Rescindindo o contrato por culpa do fornecedor/promitente vendedor, as partes devem retornar ao status quo ante, tendo o consumidor/promitente comprador direito à devolução de todos os valores que pagou em razão do negócio jurídico que se rescindiu. 4. Considerando a culpa do fornecedor, o termo inicial da correção monetária deve ser a partir de cada desembolso efetuado pelo consumidor, consoante súmula 43 do STJ, e os juros de mora, em caso de reparação de danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, deve ser a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 104 do Código Civil, sustentando que a restituição dos valores pagos deve ocorrer conforme previsão contratual, de modo que deve prevalecer a fixação de retenção de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/MG; b) artigos 394 e 405, ambos do Código Civil, asseverando que os juros moratórios devem ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ; c) artigo 398 do CC, defendendo a incidência da correção monetária a contar do ajuizamento da ação. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 104 do Código Civil e à assinalada divergência jurisprudencial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 394, 398 e 405, todos do Código Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. DA CULPA PELA RESCISÃO DO CONTRATO E DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA No 543 DO STJ. ARRAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 83 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 6. Segundo o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora, e correção monetária desde a data do desembolso. Súmula no 568 do STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 11/4/2024). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016